Tribunal: STF
Processo: ARE 1248128
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9, p. 10/11):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. ART. 82, IV, DO CDC. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. COLEGITIMADO. POSSIBILIDADE. ARTS. 9º DA LEI 4.717/65 E 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. 
    1. Ação coletiva de consumo que questiona a abusividade da cobrança, em contratos de financiamento de veículos, de encargos denominados “promotoria de venda”, “taxa de gravame eletrônico” e “taxa de serviços de terceiros” e na qual houve sucessão no polo ativo pela ora recorrente, em razão da dissolução da autora coletiva originária. 2. Recurso especial interposto em: 26/07/2017; conclusos ao gabinete em: 11/03/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) ocorre preclusão pro judicato em relação a matérias de ordem pública e em quais condições; c) há distinção entre os institutos da representação e da substituição processual; d) é necessária a autorização dos associados à autora coletiva originária para a substituição do polo ativo da ação coletiva de consumo. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 7. Na hipótese concreta, não houve anterior pronunciamento acerca da autorização dos associados da autora originária para que a recorrente assumisse o polo ativo da ação coletiva de consumo, motivo pelo qual o Tribunal de origem estava autorizado a examinar a questão, relacionada à legitimidade para a causa. 8. Na representação processual, a atuação em juízo do terceiro é instrumentalizada por meio de um mandato ou de uma procuração, de modo que quem está em juízo e deduz a pretensão de obtenção de uma manifestação judicial são os representados, e não o representante, que age em nome dos mandantes ou constituintes nos limites dos poderes que lhe foram conferidos, defendendo direito alheio em nome alheio. 9. Na substituição processual, por outro lado, não se leva em conta a titularidade do direito material, mas sim a efetividade da tutela jurisdicional empreendida, razão pela qual a legislação prevê expressamente a possibilidade de terceiros defenderem em juízo direito alheio em nome próprio. 10. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear. Precedentes. 11. A assunção do polo ativo por outro colegitimado deve ser aceita, por aplicação analógica dos arts. 9º da Lei 4.717/65 e 5º, § 3º, da Lei 7.347/85, na hipótese de dissolução da associação autora original, por aplicação dos princípios da interpretação pragmática e da primazia do julgamento de mérito. 12. Na hipótese concreta, apesar de sido oportuno o exame pelo Tribunal de origem da legitimidade do recorrente para assumir o polo ativo da ação coletiva em questão, a conclusão adotada no acórdão recorrido de necessidade de autorização dos associados à autora coletiva originária dissente da jurisprudência desta Corte, merecendo o julgado ser reformado no ponto. 13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, desrespeito aos fundamentos da decisão do RE 573.042, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral, em especial quanto à necessidade de autorização expressa dos associados para propositura de ação coletiva. Alega-se que a permissão de substituição no polo ativo da demanda coletiva encontra óbice na ausência de autorização expressa dos associados de ambas entidades civis (eDOC 9, p. 95/125). 
    O Presidente do STJ negou seguimento ao recurso por entender reflexa a alegada ofensa constitucional (eDOC 9, p. 231/237).
    É o relatório. Decido.
    Vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 9, p. 26/32):
    Acrescentou, assim, que a legitimidade das associações para propor ações coletivas depende da satisfação dos requisitos dos arts. 82, IV, do CDC e 5º da Lei 7.347/85, quais seja: a) estejam constituídas há mais de 1 (um) ano; e b) possuam entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
    Tendo estabelecido que a legitimidade ativa está intimamente relacionada à finalidade institucional de defesa de interesses coletivos em sentido amplo, o CDC ressalta que, para a tutela de interesses individuais homogêneos, é, inclusive, dispensada a autorização assemblear (art. 82, IV, última parte, do CDC). 
    (…)
    Seguindo essa a orientação, a jurisprudência desta Corte interpretou extensivamente os arts. 9º da Lei 4.717/65 e 5º, § 3º, da Lei 7.347/85, firmando o entendimento de que a sucessão no polo ativo deve ser admitida mesmo na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor coletivo originário, devendo “ser dado aproveitamento ao processo coletivo, com a substituição (sucessão) da parte tida por ilegítima para a condução da demanda” (REsp 1192577/RS, Quarta Turma, DJe 15/08/2014). No mesmo sentido: REsp 1656874/SP, Terceira Turma, DJe 22/11/2018. 
    Assim, como forma de se privilegiar a coletividade envolvida no processo e a economia dos atos processuais, deve ser reconhecida a possibilidade de colegitimado assumir o polo ativo no caso de dissolução da pessoa jurídica legitimada primitiva. 
    (…)
    Assim, consoante previsão dos arts. 9º da Lei 4.717/65 e 5º, § 3º, da Lei 7.347/85, tendo ocorrido a dissolução da autora coletiva originária, deve ser possibilitado aos outros legitimados coletivos a assunção do polo ativo, como forma de se privilegiar a coletividade envolvida no processo e a economia dos atos processuais. 
    Ademais, é desnecessária a autorização dos associados da ANDEC para que associação recorrente assuma o polo ativo da presente ação coletiva, haja vista que, em relação às ações coletivas que versem sobre interesses individuais homogêneos, vigora o regime da substituição processual, de modo que a legitimidade ad causam é estabelecida no momento da criação da associação, na definição de seus objetivos instituticionais, por expressa permissão legal, contida no art. 82, IV, do CDC.” 
    Observa-se, então, que o órgão julgador analisou a questão posta nos autos tendo como parâmetro a legislação infraconstitucional (art. 82, do Código de Defesa do Consumidor; art. 9º, da Lei 4.717/1968; art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/1985). Assim, qualquer incursão sobre a matéria discutida, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    No tocante à questão da legitimação para propositura de ação coletiva, o Tribunal Pleno desta Casa, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito.
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.” (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, VIII, e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente